Tribunal: TJSP
Processo: 1057813-85.2025.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
ção do preparo recursal com base no valor da causa. Apelação que impugna exclusivamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Controvérsia acerca da base de cálculo do preparo. Aplicação do artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 11.608/03. Preparo que deve incidir sobre o proveito econômico pretendido, correspondente ao valor da verba honorária questionada. Recolhimento de 4% sobre o valor dos honorários. Quantia suficiente. Recurso provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1057813-85.2025.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Batista Alves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Alexandre Batista Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Embargos de terceiro. Determinação de complementação do preparo recursal com base no valor da causa. Apelação que impugna exclusivamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Controvérsia acerca da base de cálculo do preparo. Aplicação do artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 11.608/03. Preparo que deve incidir sobre o proveito econômico pretendido,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Embargos de terceiro. Determinação de complementação do preparo recursal com base no valor da causa. Apelação que impugna exclusivamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Controvérsia acerca da base de cálculo do preparo. Aplicação do artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 11.608/03. Preparo que deve incidir sobre o proveito econômico pretendido, correspondente ao valor da verba honorária questionada. Recolhimento de 4% sobre o valor dos honorários. Quantia suficiente. Recurso provido.